Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700190-42.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, MAX SERGIO SANTOS MOREIRA JUNIOR, CAMILA BABINSKI DE ALMEIDA MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por E. M. COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA e outros (Id. 79949965), em face de decisão proferido pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 79949970) que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 0758849-75.2025.8.07.0001, em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que não foram apresentados documentos suficientes para comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, tanto da pessoa jurídica, quanto das pessoas jurídicas. Consignou, ainda, que os comprovantes de dívidas e despesas, por si só, não são suficientes para demonstrar a ausência de recursos para arcar com as custas processuais. Em sede de razões recursais (Id. 79949965), a parte agravante sustenta que os documentos apresentados são suficientes para comprovar sua situação de vulnerabilidade econômica, sobretudo pela juntada dos extratos bancários e das cópias dos relatórios do Serasa. O preparo não foi recolhido em razão dos agravantes postularem pela gratuidade de justiça. Em que pese os recorrentes tenham apresentado vários documentos na interposição do presente agravo de instrumento, faz-se necessária a apresentação de documentos complementares, a fim de que haja uma melhor análise a respeito da concessão do benefício pleiteado. Cumpre destacar que ao auferir a situação de hipossuficiência das partes, leva-se em consideração a capacidade econômica de todo núcleo familiar, portanto, do recorrente e de seus familiares. Portanto, intimem-se os agravantes para comprovarem a alegada hipossuficiência trazendo aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os seguintes documentos, seus e de seus familiares: a) cópias das últimas 3 (três) declarações de imposto de renda; b) cópias integrais da CTPS; c) extratos dos cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses (não se trata dos extratos das contas correntes) e d) declarações de hipossuficiência devidamente subscrita pelas partes. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso, independentemente de nova decisão. É importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada aos núcleos familiares carentes de recursos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital